Tribunal: TJES
Processo: 0002409-02.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002409-02.2019.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE IRUPI

RECORRIDO: MARIA ELENA DE FREITAS BUSSINGUER e outros (11)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 0002409-02.2019.8.08.0028

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE IRUPI

RECORRIDOS: MARIA ELENA DE FREITAS BUSSINGUER E OUTROS

SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. TEMA 1241 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança e obrigação de fazer ajuizada por
JANAINA DE AGUIAR ALMEIDA PIMENTEL E OUTROS
em face do
MUNICÍPIO DE IRUPI
, por meio da qual sustentam que são professores da rede municipal de ensino e que, contrariando o que dispõe a legislação regente do magistério e a Constituição Federal, o requerido remunera os professores considerando o período de 30 (trinta) dias para o cálculo da gratificação de férias (terço constitucional) e não 45 (quarenta e cinco) dias. Assim, requerem: i) seja reconhecido e declarado o direito de perceber o adicional de férias calculado sobre a totalidade de suas férias (45 dias de férias); ii) o pagamento da diferença entre o adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias e o adicional de 1/3 sobre 30 dias de férias, no período ainda não alcançado pela prescrição; iii) o pagamento das parcelas vincendas do adicional constitucional de férias calculado sobre 45 dias e não sobre 30 dias.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8038546 - vol. 2 - pág. 163/167) que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR o direito dos Autores ao pagamento do adicional constitucional de férias (1/3) sobre o período de férias tivamente gozado (45 dias); e CONDENAR o Requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, •sendo que as verbas deverão ser acrescidas de juros e correção monetária, observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública. Resolvo o mérito da demanda, na forma do artigo 487, do CPC.

Irresignado, o Município de Irupi interpôs Recurso Inominado (pág.175/183) e,
em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que os professores da rede pública gozam apenas de 30 (trinta) dias de férias anuais, de modo que os outros 15 (quinze) dias – os quais a parte requerente pretende a incidência do terço constitucional – seriam caracterizados como recesso escolar, de natureza jurídica distinta. Argumenta, também, haver ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade.

Os autores/recorridos apresentaram contrarrazões (ID 8038562), na ocasião, pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo de imediato à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

O cerne da questão gira em torno do direito dos autores, na qualidade de professores da rede pública municipal, a receber o terço constitucional de férias sobre 45 dias, e não apenas 30 dias.

Como cediço, nos termos do art. 7º, XVII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal, os servidores públicos gozam do direito constitucional a férias remuneradas, com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário, in verbis:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

O art. 29 da Lei Municipal n. 319/03 (Estatuto do Magistério Público Municipal), por sua vez:

Art. 29.
O profissional de magistério na função de docência terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, anualmente, dos quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos.

Observa-se que a norma supracitada em nenhum momento informa que 15 (quinze) dias seriam correspondentes a um período de recesso, sendo a lei expressa ao prever que serão 45 dias de férias.

Ora, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, não se faz razoável ampliar um direito fundamental, que é o terço de férias, por meio da lei e depois não o cumprir ou querer afastar a sua aplicação por meio de analogia querendo fazer crer que se trata de um 30 dias de férias e 15 dias de recesso.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar essa matéria assim assentou, tema de repercussão geral com efeito vinculante:

TEMA: 1241 - Direito a percepcao do terco constitucional de ferias calculado sobre todo o periodo estabelecido pela legislacao de regencia para gozo de ferias, ainda que superior a trinta dias anuais. TESE: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. RE 1400787, MINISTRA PRESIDENTE, aprovada em 16/12/2022.

O Acórdão que ensejou tal tema foi o seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL.FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.400.787 CEARÁ RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE, Publicação 03-03-2023).

Portanto, conforme prevê a legislação de regência e a jurisprudência acima transcrita, não resta dúvidas que é devido ao professor da rede pública municipal a incidência do terço (1/3) constitucional de férias sobre a integralidade do período a ser gozado, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença recorrida. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)